Tribunal: TJMT
Processo: 1014540-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014540-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVADO), AFONSO BONFATI TASSO - CPF: 387.003.838-13 (ADVOGADO), RODRIGO AKIRA NOZAQUI - CPF: 122.212.278-24 (ADVOGADO), CLAUDIA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 230.031.428-28 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1014540-53.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA” de nº 1000885-68.2019.8.11.0092 onde litiga com GUILHERME KOK; e tem tramite perante a Vara Única de Alto Taquari - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 174249652 o relator não conheceu deste Agravo de Instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 176967180 que no caso sub examine, a qualidade do Banco do Brasil, não podendo figurar no polo passivo dessa ação, dada a sua ilegitimidade. Para contratação de seguros no Brasil é exigida a intermediação de um corretor de seguros habilitado. Contudo, é certo que a responsabilidade nos casos de sinistro não são da corretora;

Aduz que o Banco do Brasil não possui responsabilidade pela origem das Apólices de Seguro Agrícola, sendo esta responsabilidade da Seguradora, qual seja a corré Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Ademais, trata-se de seguro agrícola faturamento contratado no mercado pela Ponto Forte Comércio e Representação, para mitigação/proteção fornecimento de pacote de insumos ao produtor;

Ressalta que no caso específico, o Banco em nenhum momento atuou em conjunto com a seguradora para a contratação do seguro agrícola faturamento, visto não haver operação rural vinculada ao negócio, como comprovado pela cláusula beneficiaria a empresa acima mencionada e débito na conta da própria empresa, ou seja, havia um contrato firmado entre a corré e a Seguradora em que ficam especificados os direitos e deveres de ambos basicamente sendo composto de cláusulas e condições gerais, especiais e particulares, além de coberturas especiais;

Afirma que figura como mero intermediador do contrato de seguro do automóvel entre o Segurado e a Seguradora. A função precípua da corretora é promover, intermediar o fechamento de contratos de seguro. Trata-se de um agente (legalmente autorizado) que intermedeia a relação segurado x seguradora, analisando e identificando necessidades do consumidor para posteriormente encontrar e sugerir, através de uma apólice de seguro, uma solução viável que traga segurança e tranquilidade;

Sustenta que em nenhum momento o banco criou expectativas de ser o responsável pelo pagamento, expectativa essa que pudesse ensejar qualquer tipo de obrigação, nem mesmo seus prepostos se comportaram de forma a fazer crer que o banco é o responsável pelo seguro. Portanto, o Banco do Brasil não possuiu legitimidade passiva para responder aos termos da presente lide, devendo a ação ser extinta, sem a resolução do mérito com fulcro nos artigos 338 e 339 do Novo Código de Processo Civil;

Argumenta que mero trabalho de intermediação, não torna o banco agravante nem subsidiariamente ou, como no caso, solidariamente responsável pelas obrigações contraídas pela seguradora. Aliás, embora tenha intermediado a transação havida entre os agravados e a seguradora (compra e venda de seguro), o Banco agravante não detém poderes nem mesmo para representar esta última, além dessa limitada intermediação;

Requer o Agravante seja dado provimento ao presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a r. Decisão Monocrática de fls. dos autos, para ao final, dar provimento ao Recurso interposto,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de cobrança de seguro agrícola nº 1000885-68.2019.8.11.0092, onde figura como parte contrária GUILHERME KOK, perante a Vara Única de Alto Taquari/MT, que ao sanear o feito, dentre outras medidas, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva apontada pelo requerido, ora agravante.

Anota o agravante, em resumo, que (i) não possui responsabilidade pela origem das Apólices de Seguro Agrícola, sendo esta responsabilidade da Seguradora; (ii) em nenhum momento atuou em conjunto com a seguradora para a contratação do seguro agrícola faturamento, visto não haver operação rural vinculada ao negócio; (iii) mero trabalho de intermediação, não torna o banco agravante nem subsidiariamente ou, como no caso, solidariamente responsável pelas obrigações contraídas pela seguradora; (iv) embora tenha intermediado a transação havida entre os agravados e a seguradora (compra e venda de seguro), o Banco agravante não detém poderes nem mesmo para representar esta última, além dessa limitada intermediação e, por fim, (v) prequestiona a matéria.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, pois rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva apontada pelo requerido/agravante, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

(...)”

De acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, pois rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva apontada pelo requerido/agravante, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do referido artigo por falta de demonstração de urgência na análise do pedido. Precedentes desta C. Câmara.” (TJ-SP - AI: 20626967220228260000 SP 2062696-72.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 30/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAL. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. Incabível a interposição de agravo de instrumento, pois a decisão interlocutória combatida (rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva) não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ademais, o caso não amolda à tese firmada nos julgamentos dos REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC.” (TJ-SP - AI: 20347806320228260000 SP 2034780-63.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE OU INUTILIDADE DE POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).” (N.U 1013319-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Com tais fundamentos, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023